Tribunal: TJSP
Processo: 1032646-71.2021.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. IPVA. Isenção. ICMS. Pessoas portadoras de necessidades especiais. Lei Estadual n. 17.293/20 que promoveu alteração em relação aos critérios de concessão da isenção em favor de pessoas portadores de deficiência. Ausência de violação ao princípio da isonomia. A norma beneficia os portadores de deficiências que encontram maior obstáculo para a locomoção em

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. IPVA. Isenção. ICMS. Pessoas portadoras de necessidades especiais. Lei Estadual n. 17.293/20 que promoveu alteração em relação aos critérios de concessão da isenção em favor de pessoas portadores de deficiência. Ausência de violação ao princípio da isonomia. A norma beneficia os portadores de deficiências que encontram maior obstáculo para a locomoção em relação às pessoas portadoras de patologias que conduzem o próprio veículo sem necessidade de adaptação específica. Inexistência de violação a direito adquirido. Ofensa ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal reconhecida. Entendimento firmado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0012427-97.2021.8.26.0000, do Órgão Especial deste Tribunal. Reconhecida a isenção do IPVA de 2021. Decisão mantida. Recurso oficial desprovido.